Tribunal: TJMT
Processo: 1013367-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013367-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NILTON MIRANDA SUZUKI - CPF: 538.145.411-20 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), NORTE SUL CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 54.861.753/0001-10 (RECORRENTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA APARÊNCIA. NOME FANTASIA COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Norte Sul Clínica Odontológica LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito no valor de R$ 550,00, condenar a reclamada ao pagamento de R$ 4.700,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais. A recorrente sustenta ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, inaplicabilidade da teoria da aparência e inexistência de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente é parte legítima à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e a declaração de inexistência de débito; (iii) determinar se a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a discussão acerca da teoria da aparência e da responsabilidade solidária confunde-se com o mérito da controvérsia.

4.

Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que o conjunto probatório documental é suficiente para o julgamento antecipado, sendo desnecessária a produção de prova oral, em observância aos princípios dos Juizados Especiais.

5.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

Incide a teoria da aparência quando empresas utilizam o mesmo nome fantasia, compartilham administração comum e atuam de forma coordenada, criando legítima expectativa de unidade empresarial e atraindo a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

7.

Comprovado que as empresas utilizam o nome fantasia Odontocompany, possuem o mesmo sócio administrador e realizam cobranças sob a mesma marca, responde a recorrente solidariamente pelos valores pagos pelo consumidor.

8.

Demonstrado o pagamento de R$ 4.700,00 e não comprovada a prestação dos serviços contratados, impõe-se a restituição integral dos valores, diante do ônus probatório do fornecedor (art. 373, II, do CPC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

9.

Mantém-se a declaração de inexistência do débito de R$ 550,00, pois a recorrente não comprovou a legitimidade da cobrança.

10.

Afasta-se a condenação por danos morais, pois a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos ou de prova de constrangimento abusivo, configura mero aborrecimento, conforme entendimento jurisprudencial citado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se a teoria da aparência e a responsabilidade solidária nas relações de consumo quando empresas utilizam o mesmo nome fantasia, possuem administração comum e criam legítima expectativa de unidade empresarial.

2.

O fornecedor responde objetivamente pela restituição de valores pagos por serviços não prestados, incumbindo-lhe comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor.

3.

A mera cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos ou comprovação de constrangimento abusivo, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º; CPC, art. 373, II; CC, art. 884; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000728-61.2025.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Tatiane Colombo, j. 11.02.2026, DJE 20.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por NORTE SUL CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra sentença proferida pelo 6º Juizado Especial Cível de Cuiabá (Id. 195099679), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por NILTON MIRANDA SUZUKI, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 550,00, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 4.700,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, id. 303664365.

Em suas razões recursais (Id. 303664372), sustenta a recorrente, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que nunca manteve relação jurídica com o recorrido, pois os pagamentos foram destinados à empresa Centro Sul Clínica Odontológica LTDA, pessoa jurídica distinta. Alega que, embora franqueadas da mesma rede, as empresas são autônomas. Defende ainda a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova oral. No mérito, sustenta a inaplicabilidade da teoria da aparência, afirmando que o consumidor tinha meios claros para identificar a empresa correta através dos boletos. Argumenta que a mera coincidência de sócio administrador não autoriza a responsabilização cruzada. Por fim, nega a existência de danos morais e materiais, afirmando que não praticou qualquer conduta ilícita e não recebeu os valores pagos pelo consumidor.

Em contrarrazões (Id. 327142866), argumenta o recorrido que as preliminares foram corretamente rejeitadas, pois a teoria da aparência é aplicável ao caso, visto que as empresas utilizam o mesmo nome fantasia e possuem o mesmo sócio administrador, criando legítima expectativa no consumidor. Defende que o julgamento antecipado foi adequado e que a prova documental é robusta. Requer a manutenção integral da sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. A legitimidade passiva confunde-se com o mérito quando se discute a aplicação da teoria da aparência e responsabilidade solidária em relações de consumo.

A preliminar de cerceamento de defesa igualmente não merece acolhida. No caso concreto, o juízo de origem fundamentou adequadamente que o conjunto probatório constante dos autos era suficiente para formar seu convencimento. Os documentos juntados pelo recorrido comprovam os pagamentos realizados, a utilização do nome fantasia Odontocompany, a identidade de sócio administrador entre as empresas e as cobranças abusivas realizadas. A recorrente, por sua vez, limitou-se a negar genericamente a existência de relação jurídica, sem apresentar qualquer elemento concreto que infirmasse as provas documentais. A prova oral pretendida pela recorrente visava apenas reafirmar a tese de inexistência de vínculo, questão que já foi adequadamente solucionada pela aplicação da teoria da aparência e pela análise das provas documentais. A designação de audiência de instrução, nessas circunstâncias, representaria apenas dilação processual desnecessária, contrariando os princípios que regem os Juizados Especiais.

A questão central consiste em verificar se a sentença recorrida merece reforma quanto à aplicação da teoria da aparência, à condenação em danos materiais e morais, e à declaração de inexistência de débito.

No caso em análise, a relação é inequivocamente de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Essa responsabilidade independe da existência de culpa, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal entre ambos.

A teoria da aparência, aplicável às relações de consumo, protege a legítima expectativa do consumidor que, diante de elementos objetivos, acredita estar contratando com determinado fornecedor. Quando múltiplas empresas atuam sob a mesma marca, compartilham estrutura operacional e possuem administração comum, criam para o consumidor a aparência de unidade empresarial, atraindo a responsabilidade solidária prevista nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em análise, restou comprovado que as empresas Norte Sul Clínica Odontológica LTDA e Centro Sul Clínica Odontológica LTDA utilizam o mesmo nome fantasia (Odontocompany), possuem o mesmo sócio administrador, e atuam de forma coordenada, id. 303664358 - Pág. 2-3. O consumidor contratou serviços com a rede Odontocompany, realizando pagamentos que identificavam expressamente esse nome fantasia. Os comprovantes de pagamento juntados aos autos (id. 303663879) indicam claramente a marca Odontocompany como destinatária dos valores. As mensagens de cobrança também foram enviadas em nome da Odontocompany (ids. 303663873 - Pág. 6-7), sem qualquer distinção entre as pessoas jurídicas que integram a rede.

Quanto aos danos materiais, a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no artigo 14 do CDC, impõe o dever de restituir os valores pagos quando não comprovada a efetiva prestação dos serviços.

No caso concreto, o consumidor comprovou ter quitado integralmente o valor de R$ 4.700,00
(id.
303663879
). O autor solicitou o cancelamento do contrato antes do início de qualquer procedimento odontológico, conforme relatado na petição inicial (Id. 303663873). A recorrente não comprovou ter executado os serviços contratados, falhando em seu ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A responsabilidade solidária estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor permite que o consumidor acione qualquer dos fornecedores que integram a cadeia de fornecimento, independentemente de qual deles efetivamente recebeu os valores.

A retenção integral dos valores pagos por serviços não prestados configura enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. Portanto, mantenho a condenação em danos materiais no valor de R$ 4.700,00, correspondente à restituição integral dos valores pagos pelo consumidor.

Quanto à declaração de inexistência de débito no valor de R$ 550,00, a sentença recorrida fundamentou adequadamente que a recorrente não demonstrou a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. O consumidor comprovou ter quitado integralmente o contrato, sendo que a recorrente não apresentou qualquer elemento concreto que demonstrasse a existência do débito cobrado, limitando-se a negar genericamente a existência de relação jurídica. Portanto, mantenho a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 550,00.

No que concerne aos danos morais, entendo que a sentença recorrida merece reforma. Analisando detidamente os autos, verifico que as mensagens de cobrança juntadas aos autos (Ids. 303663883 e 303663885) demonstram que a empresa efetivamente realizou cobranças referentes ao débito de R$ 550,00. As mensagens foram enviadas com linguagem padronizada de cobrança, informando o vencimento da parcela e solicitando o pagamento. Embora o autor tenha juntado diversos registros de ligações telefônicas, não há prova específica de que essas ligações foram realizadas pela recorrente ou por empresa do grupo Odontocompany, nem há comprovação de que foram realizadas em dias e horários inadequados ou com conteúdo ameaçador (ids. 303663883/303663885).

A jurisprudência tem reconhecido que a mera cobrança indevida, por si só, não gera automaticamente direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de que a forma de cobrança extrapolou os limites da razoabilidade, causando efetiva ofensa à dignidade, honra ou tranquilidade do consumidor. Nesse sentido:
“1. A cobrança telefônica indevida, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou constrangimento adicional, configura mero aborrecimento. 2. A teoria do desvio produtivo do consumidor exige comprovação de repercussão significativa na esfera pessoal ou profissional, o que não se verifica na hipótese.”(N.U 1000728-61.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)

No caso em análise, não restou comprovado que essas cobranças foram realizadas de forma abusiva, vexatória ou em horários inadequados, capaz de caracterizar ofensa aos direitos da personalidade. A necessidade de ajuizar ação judicial para resolver a controvérsia, por si só, não configura dano moral indenizável. O mero dissabor, aborrecimento ou contrariedade decorrente de situações cotidianas não configura dano moral indenizável, sendo necessário que a conduta cause efetiva perturbação anormal na vida da vítima, com intensidade suficiente para caracterizar verdadeiro sofrimento ou humilhação que extrapole os limites da normalidade.

Por essas razões, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar parcialmente a sentença recorrida apenas para afastar a condenação por danos morais,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026